Tribunal: TJBA
Processo: 0502836-24.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502836-24.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HELIO PINTO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS BIANCHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
SIMPLES
.
ARTIGO 157, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR
ES:

PRELIMINAR
DE NULIDADE
DA DECISÃO QUE RECEBEU A
DENÚNCIA
POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

DECISÃO IDÔNEA
.
CONSIGNOU-SE A AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PARA SUBSIDIAR A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. LICITUDE DA FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA POR SE TRATAR DE MERO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO.

PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROCESSUAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA
. INOCORRÊNCIA.

PREFACIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PETIÇÃO QUE CONTÉM DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DO FATO APARENTEMENTE DELITUOSO E DA PARTICIPAÇÃO DO DENUNCIADO DE MODO A POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA.
PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROCESSUAL POR
AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL TOXICOLÓGICO
.
IMPERTINÊNCIA
.

INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL. DEFESA QUE PERMANECEU SILENTE DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL
.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 149 E 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO:

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA
S
VÍTIMA
S

E DAS TESTEMUNHAS
E CONFISSÃO DO ACUSADO.
DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO COMPROVADA
.
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA. PENA-BASE EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES NOS AUTOS.
MOTIVOS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL.
PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE DE PENA
APLICADA
.
IMPOSIÇÃO
D
A
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
PEDIDO DE ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE ISENÇÃO DEVE SER PROCESSADO NO JUÍZO DE EXECUÇÃO.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0502836
-
24
.201
8
.8.05.0
039
, oriundo da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Camaçari
-BA, tendo, como Apelante,
HELIO PINTO DA SILVA JUNIOR

e
, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES

e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.